Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-93.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000754-93.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 459.694.931-04 (APELANTE), PEDRO SIRQUEIRA CARVALHO (APELADO), PEDRO SIRQUEIRA CARVALHO - CPF: 898.496.471-91 (APELADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), Carlos Severiano Pereira da Silva (TESTEMUNHA), Eliezer Carrinho de Freitas (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000754-93.2021.8.11.0037

APELANTE:
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA.

APELADA:
PEDRO SIRQUEIRA CARVALHO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE EM ASSENTAMENTO RURAL. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO DURANTE RECLUSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por possuidor de lote rural integrante de assentamento agrícola, sob alegação de esbulho praticado durante período em que esteve recluso. A sentença reconheceu a inexistência de prova robusta de esbulho e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, notadamente a comprovação de posse anterior, ocorrência de esbulho e data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a posse pretérita do autor, por meio de documentos como fatura de energia elétrica e contrato junto ao PRONAF, não há nos autos prova inequívoca de que o ingresso do réu na posse do imóvel tenha ocorrido mediante violência, clandestinidade ou resistência.

4. Consta nos autos documento de cessão formal da titularidade do lote perante associação gestora, bem como contrato de compra e venda firmado entre terceiro e o réu, datado de 2011.

5. A ausência de qualquer medida extrajudicial anterior ao ajuizamento da ação — como notificação, boletim de ocorrência ou protesto — enfraquece a alegação de esbulho possessório.

6. A revelia do réu não dispensa o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Presumida a boa-fé do réu diante da ausência de resistência e da existência de instrumento contratual que respalda sua posse atual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação do esbulho possessório por ato inequívoco do réu, não bastando a mera alegação de perda da posse durante período de ausência do autor.

2. A ausência de resistência à ocupação, somada à existência de título particular de cessão do imóvel por terceiro, presume a boa-fé do atual possuidor e afasta o requisito essencial à reintegração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 561.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000754-93.2021.8.11.0037

APELANTE:
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA.

APELADA:
PEDRO SIRQUEIRA CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1000754-93.2021.8.11.0037, que move em face de
PEDRO SIRQUEIRA CARVALHO
,
que julgou improcedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que adquiriu a posse do Lote n. 23, situado no Assentamento Matrinchã I, no Município de Santo Antônio do Leste/MT, no ano de 2003, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e que, durante o período em que se encontrava recluso (entre 2005 e 2012), teve sua posse esbulhada pelo apelado, que passou a ocupar o imóvel indevidamente.

Alega que, após sua soltura, buscou por meios extrajudiciais a restituição da posse, inclusive mediante tentativa de conciliação em 2017, sem êxito. Defende que restou comprovado nos autos o exercício anterior da posse e o esbulho praticado pelo requerido, o qual teria se recusado a desocupar o bem mesmo após notificado verbalmente.

Assevera que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar os elementos constantes nos autos e dar ênfase a questões administrativas vinculadas à titularidade do lote e ao PRONAF, que seriam irrelevantes para o deslinde da lide possessória, pois nesta não se discute propriedade, mas apenas a posse.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido de reintegração na posse do referido lote.

Contrarrazões apresentadas no id. 325298390, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Trata-se de ação possessória de reintegração de posse proposta por José Cordeiro da Silva em face de Pedro Sirqueira Carvalho, na qual o autor alega que teve a posse do Lote nº 23 do Assentamento Matrinchã I, situado em Santo Antônio do Leste/MT, desde 2003, e que, durante o período em que esteve recluso (2005 a 2012), o réu teria invadido o imóvel. Requereu, assim, a reintegração na posse.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso, o autor alega ter adquirido a posse do lote em 2003, em decorrência de sua vinculação ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Contudo, ficou comprovado nos autos que, a partir de janeiro de 2005, foi recolhido ao sistema prisional, onde permaneceu até o ano de 2012. Durante esse extenso período, deixou de exercer qualquer forma de posse direta ou indireta sobre o imóvel.

Ainda que tenha havido, nos idos de 2003 e 2004, alguma ocupação inicial, esse vínculo possessório foi claramente descontinuado. Os documentos acostados aos autos demonstram que, já em 2005, o lote estava sob a ocupação de outra pessoa, a Sra. Maria Creci de Cristo, conforme comprovado no documento de substituição de beneficiário, situação corroborada pela prova oral colhida em juízo.

Ademais, consta nos autos contrato de compra e venda datado de 2011 (Num. 325298379 – P. 5), firmado entre terceiros estranhos à lide, Eurípedes de Souza e o recorrido, evidenciando nova cadeia possessória, desvinculada da relação jurídica originalmente alegada pelo autor.

Assim, não se verifica a existência de posse atual ou mesmo residual por parte do autor ao tempo da suposta invasão, o que afasta, de plano, o requisito essencial à tutela possessória pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação de reintegração exige demonstração inequívoca de posse anterior e sua perda recente por ato de terceiro:

Também não há que se falar em inversão do ônus da prova por força da revelia. Conforme entendimento pacífico, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na exordial, mas não supre a ausência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Mesmo revel, o réu apresentou manifestação e depoimento pessoal em audiência, confirmando a aquisição do lote de terceiro em 2011 e seu exercício da posse de forma contínua desde então, o que se coaduna com os demais elementos probatórios dos autos.

Em suma, a prova produzida aponta para a descontinuidade possessória do autor por período significativo, sem demonstração de atos de posse ou
animus possidendi
ao tempo da alegada turbação.

Não se trata de mero abandono temporário, mas de verdadeiro rompimento do vínculo possessório, com constituição de nova cadeia fática de ocupação por terceiros, fato que afasta a caracterização do esbulho e inviabiliza o deferimento da reintegração pretendida.

Desse modo, não havendo comprovação dos pressupostos legais previstos no art. 561 do CPC, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025